Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com rompimento de obstáculo e mediante escalada encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Recurso conhecido e improvido.